Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-67.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-67.2024.8.14.0038

APELANTE: ANTONIA MARIA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE OUREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Antônia Maria dos Santos Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança de verbas trabalhistas ajuizada contra o Município de Ourém. A Apelante pleiteou a reforma da sentença para o reconhecimento do direito integral ao piso salarial nacional do magistério, férias, 13º salário e FGTS, sob a alegação de desvirtuamento da contratação temporária. A apelação foi protocolada após o prazo legal, conforme verificado pela Relatora e opinado pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pela parte autora preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, em especial a tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator deve exercer o juízo de admissibilidade recursal, podendo deixar de conhecer o recurso quando ausente algum requisito, conforme prevê o art. 932, III, do CPC.

4.

A tempestividade é requisito extrínseco essencial para a admissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC.

5.

O prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação (art. 1.003, §5º, do CPC) teve início em 04.09.2024 e findou-se em 24.09.2024. O recurso, no entanto, foi interposto somente em 26.09.2024.

6.

A própria Apelante reconhece em suas razões que o prazo limite era 24.09.2024, não havendo alegação ou comprovação de justa causa ou motivo relevante que justificasse a superação do prazo.

7.

Diante da ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, especificamente a tempestividade, o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de recurso fora do prazo legal inviabiliza seu conhecimento, por configurar ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

2.

A mera alegação de erro material ou justificativa não comprovada não afasta a preclusão máxima decorrente da intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.003, §5º; 224, §3º; 5º; 6º; 81, §§2º e 3º; e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APR 10521090876546001, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, j. 17.12.2013; TJRS, AC 70058680331, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 20.05.2014; TJSP, APL 0009515-12.2012.8.26.0302, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 25.04.2014.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por

ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS SOUZA
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO PISO SALARIAL NACIONAL DO PROFESSOR, FÉRIAS, 13º SALÁRIO E FGTS
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE OURÉM,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 25015272).

Em suas razões, aduz que o juízo a quo, ao prolatar a sentença, deixou de considerar os elementos probatórios constantes nos autos, bem como a legislação municipal e jurisprudência aplicáveis ao caso.

Argui que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551, com repercussão geral, fixou a tese de que os servidores temporários, quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, fazem jus ao 13º salário e as férias acrescidas de 1/3.

Quanto ao pagamento do piso nacional aos servidores temporários, sustenta que não há empecilho para o respectivo pagamento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Município de Ourém não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 25015276.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade (id. 25179324).

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

Pois bem.

O art. 932, do CPC/15, assim dispõem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que o recurso não será conhecido.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b) requisitos extrínsecos: preparo, tempestividade e regularidade formal.

O juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, a sentença foi prolatada em
30.08.2024
. A Apelante tomou ciência no dia
03
.09.2024
, conforme se extrai da aba expedientes do sistema PJE de 1º grau, iniciando a contagem do prazo no dia seguinte, nos termos do art. 224, §3º, do CPC, findando-se no dia
24.09.2024
. Todavia, o recurso foi interposto apenas no dia
26
.09.2024
, conforme id. 25015272, ou seja,
depois de encerrado o prazo recursal.

Vale ressaltar que, a própria Apelante destaca em suas razões recursais que o prazo para a interposição do apelo era no dia 24.09.2024, até as 23:59:59hs, porém, não obedeceu o prazo.

Desta forma, não resta outra alternativa senão
reconhecer a intempestividade da apelação
, posto que ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1-
Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal
. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
(TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela parte autora, ante sua manifesta intempestividade, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2025